Tribunal: TJBA
Processo: 8030673-87.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8030673-87.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADELMO BITTENCOURT SILVA e outros (32)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração em mandado de segurança coletivo. Alegação de omissão quanto à aplicação do índice de correção monetária previsto na emenda constitucional nº 113/2021. Inexistência. Matéria expressamente decidida no acórdão embargado que determinou a observância do artigo 3º da EC nº 113/2021 a partir de 09/12/2021. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Embargos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº 8030673-87.2021.8.05.0000

.EDCiv

em que figuram como embargante,
ADELMO BITTENCOURT SILVA
;
e embargado,
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA